Tribunal: TJES
Processo: 5000495-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Liquidação / Cumprimento / Execução; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000495-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSELI APARECIDA MARTINS

AGRAVADO: CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. ART. 833, X, DO CPC. VERBA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO NÃO APLICÁVEL. NATUREZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Roseli Aparecida Martins contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada em sua conta-corrente, mantendo a constrição de 30% sobre o valor, o que perfaz R$1.151,57, determinado via SISBAJUD no cumprimento de sentença movido por Cesar Augusto Leadbal Toledo da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os valores depositados na conta-corrente da agravante, em montante inferior a quarenta salários-mínimos, podem ser penhorados para satisfazer o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, dada a natureza alimentar dessa verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Impenhorabilidade de valores em conta bancária
: Nos termos do art. 833, X, do CPC, os valores depositados em conta bancária, até o limite de quarenta salários-mínimos, são impenhoráveis, salvo em caso de débitos de natureza alimentar decorrentes de prestação alimentícia propriamente dita.

Tese fixada no Tema 1.153 do STJ
: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.153, esclarece que a verba honorária sucumbencial, apesar de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015, uma vez que não possui a mesma natureza jurídica das prestações alimentícias de caráter ético-social, lastreadas na solidariedade familiar.

Preservação do mínimo existencial e da dignidade
: No caso concreto, verifica-se que a agravante é artesã e idosa, assistida pela Defensoria Pública, e depende dos valores bloqueados para seu sustento e manutenção de necessidades básicas. A retenção de 30% comprometeria sua subsistência e afetaria o mínimo existencial, razão pela qual a penhora não se mostra proporcional nem razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Tese de julgamento
:

Os valores depositados em conta-corrente em montante inferior a quarenta salários-mínimos são impenhoráveis para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que tenham natureza alimentar, por não se enquadrarem na exceção do art. 833, § 2º, do CPC.

A penhora de verbas remuneratórias pode ser flexibilizada apenas quando garantido um percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, preservando o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X e §2º; STJ, Tema 1.153.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000495-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSELI APARECIDA MARTINS

AGRAVADO: CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSELI APARECIDA MARTINS
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA
, que rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em sua conta-corrente via SISBAJUD, perfazendo a quantia de R$1.151,57 (mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

Em suas razões (id. 4125442) sustenta a recorrente, em síntese, que o valor foi bloqueado em conta-corrente de sua titularidade, em montante inferior a quarenta salários-mínimos, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Aduz ainda que a constrição constitui providência manifestamente excessiva e prejudicial ao seu sustento e de sua família, afetando necessidades básicas como moradia, alimentação e saúde.

E mais: as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia não se estendem aos honorários advocatícios que, apesar de terem caráter alimentar, não possuem, no campo jurídico, o mesmo tratamento daquela.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Da análise dos autos, não vislumbro alteração na situação fática apta a modificar o entendimento exarado na decisão que concedeu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Acerca da temática, mister destacar que o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 833, X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso demonstrada a exceção disposta no §2º,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. [...]

O Superior Tribunal de Justiça também assim decide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DA CONTA POUPANÇA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ.

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança.

2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Precedentes.

3. É firme o entendimento de que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.513.758/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Nesse contexto,
não obstante o pedido formulado em contrarrazões de suspensão do feito até o deslinde do Tema 1.153 pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que este já foi devidamente julgado em 05/06/2024, com acórdão publicado em 17/09/2024, sendo consolidada a seguinte tese:

"A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)
"
.

No julgamento do referido tema, definiu-se prestação alimentícia como sendo “(...)
obrigação periódica, de caráter ético-social, normalmente lastreada no princípio da solidariedade entre os membros do mesmo grupo familiar, embora também possa resultar de condenações por ato ilícito e de atos de vontade”.

Dito acórdão ressalvou, ainda, que "
tal compreensão não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (...)
".

Assim, sendo verificado no caso concreto que, apesar da natureza alimentar, a constrição não reduz a capacidade de manutenção do mínimo existencial e da vida digna, tal entendimento poderá ser flexibilizado.

Contudo, na presente hipótese, vê-se que a agravante é artesã, dependendo de artefatos de papel para o seu sustento, além do que está assistida pela Defensoria Pública e é pessoa idosa, motivo pelo qual entendo que a decisão impugnada, que
autorizou a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em sua conta bancária, compromete a sua subsistência.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.